Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600386-90.2020.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. APONTAMENTO, EM RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA, DE OMISSÃO DE DESPESA DETECTADA POR
MEIO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. RECONHECIMENTO
DA DESPESA POR MEIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA, COM A INDICAÇÃO COM A SUPOSTA
FONTE DOS RECURSOS UTILIZADOS PARA PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS QUE TAMPOUCO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CARACTERIZAÇÃO
DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADE GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS
P R I N C Í P I O S
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE DIANTE DO QUE REPRESENTA NO
Num. 42946844 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2022 17:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042517151235000000041919861
Número do documento: 22042517151235000000041919861

CONTEXTO DA CAMPANHA. MANUTENÇÃO DA
D E S A P R O V A Ç Ã O E D A D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Omissão de despesa é irregularidade grave, uma vez que
configura recurso de origem não identificada e pressupõe
indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas.

2. O tardio reconhecimento da despesa, por meio de prestação
de contas retificadora, não afasta a irregularidade decorrente da
configuração de recurso de origem não identificada, relativa ao
valor utilizado para pagamento da despesa, cuja origem não
restou efetivamente comprovada e que não transitou por conta
específica de campanha e que deve ser recolhida ao Tesouro
Nacional (art. 32, caput; § 1º, inciso VI e § 6º da Resolução
TSE n.º 23.607/2019).

3. O valor utilizado para pagamento das despesas incialmente
omitidas e que configura recurso de origem não identificada
correspondente a R$ 1.362,12 (mil trezentos e sessenta e dois
reais e doze centavos), além de não ser módico, representa
48,76% (quarenta e oito vírgula setenta e seis por cento) do
total de gastos financeiros e 16,6% do total de recursos
declarados (incluindo os estimáveis em dinheiro), pelo que
não é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/04/2022

RELATOR(A) FERNA

Inteiro teor:
25/04/2022
Número: 0600386-90.2020.6.16.0174

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 25/02/2022
Processo referência: 0600386-90.2020.6.16.0174
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600386-
90.2020.6.16.0174 que, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas, Waldir Aparecido Rangel da Silva,
relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou ao prestador de contas que providencie o
recolhimento da importância de R$ 1.362,12 (mil trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos),
identificado como recursos de origem não identificado, ao Tesouro Nacional, por meio da emissão
de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente sentença, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de contas eleitorais do candidato a vereador, Waldir Aparecido Rangel da Silva, pelo
Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Curitiba, desaprovadas com fundamento de que houve
arrecadação de recursos financeiros na campanha por forma diversa de transação bancária, a
utilização desses recursos financeiros, que não transitaram pela conta bancária especifica de
campanha, o disposto no artigo 21, I da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e caracteriza o recurso com
de origem não identificada, nos termos do § 1º, VI do art. 32 da resolução de prestação de contas.
O valor arrecadado e utilizado em contrariedade às normas da prestação de contas, no total de R$
1.362,12, representa 48,76% (quarenta e oito vírgula setenta e seis porcento) do total de gastos
financeiros da campanha analisada nos presentes autos. Portanto, não se aplica ao presente caso
os princípios da razoabilidade e da insignificância, sendo a irregularidade verificada relevante e
que compromete a regularidade das contas para efeito de sua desaprovação).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WALDIR APARECIDO RANGEL DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

WALDIR APARECIDO RANGEL DA SILVA (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42946
844
25/04/2022 17:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.634

RECURSO ELEITORAL 0600386-90.2020.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WALDIR APARECIDO RANGEL DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: WALDIR APARECIDO RANGEL DA SILVA
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. APONTAMENTO, EM RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA, DE OMISSÃO DE DESPESA DETECTADA POR
MEIO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. RECONHECIMENTO
DA DESPESA POR MEIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA, COM A INDICAÇÃO COM A SUPOSTA
FONTE DOS RECURSOS UTILIZADOS PARA PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS QUE TAMPOUCO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CARACTERIZAÇÃO
DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADE GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS
P R I N C Í P I O S
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE DIANTE DO QUE REPRESENTA NO
Num. 42946844 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2022 17:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042517151235000000041919861
Número do documento: 22042517151235000000041919861

CONTEXTO DA CAMPANHA. MANUTENÇÃO DA
D E S A P R O V A Ç Ã O E D A D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Omissão de despesa é irregularidade grave, uma vez que
configura recurso de origem não identificada e pressupõe
indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas.

2. O tardio reconhecimento da despesa, por meio de prestação
de contas retificadora, não afasta a irregularidade decorrente da
configuração de recurso de origem não identificada, relativa ao
valor utilizado para pagamento da despesa, cuja origem não
restou efetivamente comprovada e que não transitou por conta
específica de campanha e que deve ser recolhida ao Tesouro
Nacional (art. 32, caput; § 1º, inciso VI e § 6º da Resolução
TSE n.º 23.607/2019).

3. O valor utilizado para pagamento das despesas incialmente
omitidas e que configura recurso de origem não identificada
correspondente a R$ 1.362,12 (mil trezentos e sessenta e dois
reais e doze centavos), além de não ser módico, representa
48,76% (quarenta e oito vírgula setenta e seis por cento) do
total de gastos financeiros e 16,6% do total de recursos
declarados (incluindo os estimáveis em dinheiro), pelo que
não é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/04/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por WALDIR APARECIDO RANGEL DA SILVA, candidato ao cargo de vereador
Num. 42946844 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2022 17:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042517151235000000041919861
Número do documento: 22042517151235000000041919861

em Curitiba, em face da sentença proferida pelo Juízo da 174ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, pela
qual foram julgadas desaprovadas as contas, em razão de omissão de despesa, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ R$ 1.362,12 (mil trezentos e
sessenta e dois reais e doze centavos) (ID 42905922).

Em suas razões recursais (ID 42905939), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
intimado do relatório preliminar acerca de identificação de despesas que não haviam sido
inicialmente declaradas, o candidato apresentou contas retificadoras e informou que as despesas
haviam sido pagas com recursos próprios do candidato, constatado o rastreamento do recurso,
sendo portanto, despesas identificadas e declaradas, não havendo que se falar em omissão; b)
o valor total da despesa feita pelo candidato equivale a R$ 1.362,12, dentro dos 10% permitido
ao cargo, portanto, não culminando em sua rejeição; c) não há nos autos indícios de má-fé do
candidato, tratando-se de despesas de pequena monta (artigo 39, Resolução TSE nº
23.607/2019), as quais, por si só, não ensejam a desaprovação das contas, tampouco
prejudicaram a análise e fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral; d) não há de se falar em
recolhimento do aporte de R$ 1.362,12 a título de recursos de origem não identificada, haja vista
a despesa em questão estar declarada e comprovada nos autos; e) por mais que o recurso não
tenha transitado pela conta bancária, é de se considerar a pequena monta em relação ao total
gasto na campanha e a boa-fé do prestador de contas, o que atrai a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade na análise das contas; f) na análise dos autos é possível
observar que o documento em questão foi juntado aos autos em sede de Embargos de
Declaração, sendo suficiente para aprovar, com ressalvas, as contas em questão.

Ao final, pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo total provimento do presente
recurso, a fim de que sejam aprovadas as contas, mesmo que com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento,
ao fundamento de que as irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente para
ensejar a desaprovação, pois 48,76% dos recursos do recorrente foram movimentados de
maneira irregular, percentual significativo em relação à totalidade de receitas/despesas, de forma
que a aplicação do princípio da proporcionalidade torna-se inviável (ID 42918499).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se infere do relatório, a desaprovação das contas derivou, basicamente, da
inicial omissão de despesas, as quais, somadas, alcançaram o montante de R$ 1.362,12. As
omissões foram constatadas pelas Notas Fiscais Eletrônicas indicadas nos pareceres preliminar
e conclusivo, configurando a ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para o
pagamento de tais despesas, razão pela qual também houve a determinação do recolhimento ao
Tesouro Nacional do aludido valor.

Aduz o recorrente que as falhas apontadas após a prestação de contas final foram
Num. 42946844 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2022 17:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042517151235000000041919861
Número do documento: 22042517151235000000041919861

regularizadas por manifestação nos autos, por meio da qual juntou documentos e apresentou
prestação de contas retificadora. Acrescenta, ainda, especificamente sobre as despesas em
questão que, por desconhecimento do prestador de contas, tais despesas foram pagas em
espécie com recursos próprios do candidato.

Todavia, embora tenha ocorrido a retificação das contas, com o intuito de sanar a
irregularidade, seja para declara-la, seja para esclarecer a sua suposta fonte, concluiu a d.
prolatora da sentença que persiste a irregularidade decorrente da ausência de prévio trânsito
pela conta bancária do valor tido como de origem não identificada, o que foi destinado para
pagamento das despesas em questão, conforme se extrai do seguinte trecho da sua
fundamentação:

Após nova análise realizada pela chefia do cartório, foi apontado no Parecer
Técnico Conclusivo (Id. n.º 101011302), que o prestador de contas enviou
prestação de contas retificadora, incluindo na prestação de contas as despesas
anteriormente omitidas (item 6.14 do relatório preliminar de Mov.94) no valor total
de R$ 1.362,12, contudo, que tais despesas foram pagas em espécie SEM o
trânsito pelas conta bancária do candidato.

A arrecadação de recursos financeiros na campanha por forma diversa de
transação bancária fere o disposto no artigo 21, I da Resolução TSE n.º
23.607/2019, (...).

Já a utilização desses recursos financeiros, que não transitaram pela conta
bancária especifica de campanha, caracteriza o recurso com de origem não
identificada, nos termos do § 1º, VI do art. 32 da resolução de prestação de
contas, ensejando o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional
(...).

Não merece acolhimento o alegado desconhecimento do Requerente quanto as
normas que disciplinam a arrecadação e prestações de contas (petições de Id n.º
99317371 e 101313325), muito menos a justificativa de que o candidato constitui
"fundo de caixa" com os valores apontados como irregulares, visto que mesmo a
constituição de fundo de caixa exige o trânsito pela conta bancária, conforme
disciplina o artigo 39, II da resolução: (...)

Inicialmente destaca-se que esta Corte firmou entendimento no sentido de que “ a
omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização de dados da
Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas apresentadas
(art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019)” (PRESTACAO DE CONTAS n 0600427-
79.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 59569 de 26/08/2021, Relator FLÁVIA DA COSTA VIANA,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 01/09/2021).

Ademais, conquanto válida a retificação das contas, ocorrida na hipótese de
cumprimento de diligência, nos termos do art. 71, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019, o
reconhecimento tardio da despesa não possui o condão de afastar o comprometimento da
transparência e da confiabilidade das contas, especialmente quanto à origem dos recursos
utilizados para saldá-la.

Num. 42946844 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2022 17:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042517151235000000041919861
Número do documento: 22042517151235000000041919861

Logo, embora reconhecida a despesa por meio da prestação de contas
retificadoras, persistem irregularidades que não foram sanadas e que comprometem a
confiabilidade das contas.

De fato, no caso resta configurada a hipótese de utilização de recursos de
origem não identificada, sendo que tal situação decorre não apenas da ausência de
comprovação da efetiva origem dos recursos utilizados para pagamento.

Tal configuração decorre também do fato que é incontroverso que tais recursos
não transitaram pela conta da campanha, o que, por si só, já é suficiente para caracterizar o
recurso como de origem não identificada e impor a imposição de recolhimento do respectivo valor
ao Tesouro Nacional.

Em outras palavras, a singela declaração – não comprovada - de que foram
utilizados recursos em espécie próprios do recorrente para o pagamento da despesa não elide o
fato de que tais recursos não transitaram pelas contas bancárias específicas da campanha
(Doações de campanha, Fundo Partidário ou FEFC), pelo que são considerados recursos de
origem não identificada, havendo expressa previsão, pela resolução de regência, para o
recolhimento em tal hipótese.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que
não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução
”, devendo, portanto, haver o recolhimento nos termos do caput e § 6º do mesmo art. 32, que
assim preveem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
U n i ã o
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, escorreita a determinação contida na sentença para que o candidato,
ora recorrente, promova o recolhimento dos recursos de origem não identificada, no valor total de
R$ 1.362,12 (mil trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos) para o Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Quanto à alegação do recorrente no sentido de que não teria ocorrido má-fé em
toda essa situação, independentemente de ter ocorrido má-fé ou não, no caso, não há
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade de da proporcionalidade, diante do
valor e dos percentuais envolvidos.

Em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando que “Os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
Num. 42946844 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2022 17:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042517151235000000041919861
Número do documento: 22042517151235000000041919861

módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente,
os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão
jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data
17/03/2021).

Conforme se verifica, no balizamento realizado pela Corte Superior, a possibilidade
de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não é feita com base no valor
limite de despesas para o cargo, ao contrário do que pretende o recorrente. A proporção no
contexto das contas é analisada com base no total da arrecadação ou da despesa.

No caso em análise, o valor utilizado para pagamento das despesas incialmente
omitidas e que configura recurso de origem não identificada correspondente a R$ 1.362,12 (mil
trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos), além de não ser módico, representa
48,76% (quarenta e oito vírgula setenta e seis por cento) do total de gastos financeiros e
16,6% do total de recursos declarados (incluindo os estimáveis em dinheiro).

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a
sentença de desaprovação das contas, bem como a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

Num. 42946844 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2022 17:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042517151235000000041919861
Número do documento: 22042517151235000000041919861

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas e recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600386-90.2020.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: ELEICAO 2020 WALDIR
APARECIDO RANGEL DA SILVA VEREADOR, WALDIR APARECIDO RANGEL DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRENTE: ROGERIO HELIAS CARBONI - PR37227-A, MARCO
AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A, DANIEL
MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 174ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena
Machado.

SESSÃO DE 20.04.2022.

Num. 42946844 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/04/2022 17:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042517151235000000041919861
Número do documento: 22042517151235000000041919861